Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-25.2021.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001305-25.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE JESUS - CPF: 532.086.091-91 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (RECORRIDO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INTERNET. IMPROCEDENCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIAZDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em dano moral, quando, ocorrendo falha na prestação do serviço de internet, em pequeno prazo houve o restabelecimento do serviço, sem demonstração de maiores aborrecimentos.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência, por entender que não restou configurada falha na prestação de serviço para ensejar danos morais.

A pretensão recursal é a reforma da sentença de piso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, e consequentemente, a fixação de indenização, observados os preceitos de moderação e proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção de sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023